Tribunal: TJSP
Processo: 1077272-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c indenização por danos morais - Cobrança de dívida prescrita – Obrigação natural - Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial – Inexigibilidade – Danos morais - Descabimento - Ausência de negativação – Não comprovada ofensa aos direitos da personalidade - Recurso parcialmente provido.